Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-28.2019.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-28.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA - CPF: 013.661.579-15 (APELANTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LAIDE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 895.898.901-72 (APELANTE), JOSE VALDERI DE OLIVEIRA - CPF: 313.269.869-53 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), FABIANO ZILLI - CPF: 037.199.789-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE EXCLUSIVA. ESBULHO CONFIGURADO.
RECURSO
PROVI
D
O.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório, convertida em reintegração de posse, ajuizada por autores que alegam posse de fração da Fazenda Londrina, exercida há décadas após divisão fática de condomínio extinto. Relatam esbulho praticado por
ex-condômino
, com ingresso indevido, construção, queimada e destruição de cercas. Sentença de improcedência reformada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os autores detêm posse exclusiva da fração invadida da Fazenda Londrina e se restam comprovados os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3. A prova documental e testemunhal indica posse exclusiva dos autores há mais de duas décadas, com delimitação por cercas e georreferenciamento.

4. O esbulho foi caracterizado por construção rústica, queimada de área produtiva e sobreposição de cercas, conforme auto de constatação e atas notariais.

5. A prova oral confirma a divisão antiga e a posse exclusiva dos autores, com retorno recente do réu após alienação de sua fração.

6. O arrendatário Fabiano Zilli demonstrou prejuízos decorrentes da invasão, sendo parte legítima à proteção possessória derivada.

7. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida. Sentença reformada para julgar procedente a ação e determinar a reintegração dos autores na fração invadida, com retirada de construções e garantia do arrendamento ao terceiro interessado.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se o esbulho quando, após longa posse exclusiva e delimitada, há ingresso indevido com destruição de cercas e ocupação material. 2. A posse derivada do arrendatário também deve ser protegida quando comprovada a invasão e prejuízo ao contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 1.210; CC, arts. 1.210, 1.314 a 1.322.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 2.145.601/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 30.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.794.925/TO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório convertida em Ação de Reintegração de Posse, julgada improcedente, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando os autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na inicial, os apelantes alegaram exercer posse sobre área de 225,9921 alqueires (546,9008 ha), em condomínio inicialmente com Manoel José de Oliveira e José Valderi de Oliveira.

Após o falecimento de Manoel, em 1997, adquiriram dos demais herdeiros 2/3 da área, ficando José Valderi com 1/3.

Posteriormente, extinguiram o condomínio, delimitando-se a posse: aos apelantes coube 184,5138 alqueires (446,5232 ha), e ao apelado 41,4783 alqueires, além de outras porções que adquiriu, totalizando cerca de 75 alqueires.

Afirmaram que, em 2018, José Valderi vendeu 42 alqueires (21 + 15) a Fabiano Zilli, e, após a venda, passou a propalar que invadiria parte da área maior dos apelantes, vindo a construir casa em pequena porção da fazenda, atear fogo e danificar cercas. Juntaram certidão de óbito, contratos particulares de compra e venda da década de 1980, cessões, procurações para titulação no INCRA, memorial descritivo georreferenciado, planta do imóvel e documentos relativos à invasão (boletins de ocorrência, ata notarial, auto de constatação).

A liminar foi indeferida após justificação prévia.

Na contestação, o apelado sustentou que nunca houve posse exclusiva dos autores, mas mera divisão provisória, dependente de medição definitiva. Alegou que não houve invasão, mas apenas correção de divisa, afirmando ainda tratar-se de área devoluta.

O terceiro interessado, Fabiano Zilli, ingressou alegando ser arrendatário da área litigiosa, comprovando que o requerido ateou fogo na plantação, construiu cerca sobre a área
arrendada e destruiu 516 metros de cerca, além de ocupar 1 hectare e queimar 7 hectares de área produtiva.

A sentença julgou improcedentes os pedidos principais e do terceiro interessado, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Os apelantes recorreram, defendendo a posse anterior, o esbulho, a data e a perda da posse, com pedido de reintegração da área e prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões no Id nº 308147639.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão em juízo está analisar
se os autores fazem jus à tutela possessória sobre a área denominada “Fazenda Londrina”, à luz do histórico de composse superada por divisão fática há mais de duas décadas e de atos contemporâneos de esbulho/turbação atribuídos ao réu (ingresso indevido, construção precária, queimada e danos a cercas).

O art. 561 do CPC estabelece os requisitos da reintegração de posse,
o art.
1.210 dispõe sobre o direito de defesa da posse e os arts. 1.314
à
1.322
sobre o condomínio e sua extinção.

Evidencia-se que
em possessórias é irrelevante o domínio, portanto, incumbe ao autor a prova
da posse
anterior, da turbação ou esbulho e a data desse fato.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se é possível discutir a titularidade do imóvel em ação possessória.

III. Razões de decidir

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial,
por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

4.
"Consoante orientação deste Superior Tribunal, 'em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade. Incidência da Súmula 83/STJ'
(
AgInt
no REsp n. 2.099.572/AM, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024)" (
AgInt
no REsp n. 2.145.601/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 2/10/2024).

(...)
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.794.925/TO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025)
.

Neste caso, o
acervo
probatório atesta a
posse exercida pelos autores e seus antecessores desde a década de 1980 (contratos, cessões, procurações para titulação),
a
divisão fática das porções logo após o óbito de Manoel (1997), com cerca divisória e confrontações usuais,
o que também é apontado pelo

georreferenciamento e memorial descritivo (2019) da área dos autores.

A contemporaneidade dos registros de BO, ata notarial e auto de constatação aponta ingresso indevido do réu, com edificação precária e queimada/danos em área produtiva.

O laudo (Id 308147537) indica atividade agrícola nas áreas dos autores a partir de 2019 e distinção entre a faixa litigiosa e a posse do réu, compatível com a narrativa de retorno deste após alienação de sua área (42 alqueires) a Fabiano Zilli (2018).

O auto de constatação (Id 308147462) registrou o réu instalado na área controversa (casa rústica) e recusa em desocupar, sob alegação de “direitos hereditários”.

O arrendatário Fabiano Zilli noticiou ocupação, queimada e sobreposição de cerca com BO e ata notarial correspondentes.

Em oitiva às testemunhas,
Fabiano Zilli
,
informante
, c
onfirma
a
cerca divisória preexistente,
a
posse exclusiva dos autores na área maior durante o período em que esteve no local,
o
retorno do réu 1–2 anos após a venda para “acerto de divisa”, que acabou por resultar em ingresso indevido, construção de casa rústica e queimada, fatos documentados (BO/ata/auto).

Apesar d
e ser apenas
informante, o relato converge com os demais elementos objetivos.

A testemunha
José
Nertan
Martins dos Santos
, também
informante
, uma vez que p
arente em quarto grau
do autor
, ouvido
, portanto,
sem compromisso
, r
eforça a narrativa de divisão antiga (
aproximadamente
20 anos),
fala sobre a
venda de sua área e retorno recente
do réu
. Menciona
a existência de um
barraco de lona próximo à divisa/represa, e diz ter visto o local da estrutura já queimada.
Também esse
conteúdo corrobora a cronologia do retorno e da turbação/esbulho.

Já D
onizeti Aparecido da Silva
,
testemunha compromissada
, v
izinho antigo (desde 1984), sem parentesco e sem interesse
, c
onfirma que “desde quando conheceu” sempre houve cerca dividindo as áreas
. D
eclara nunca ter visto o réu exercer posse dentro da área dos autores e que o réu vendeu a sua porção há 3–4 anos, afastou-se e retornou 40–60 dias antes da oitiva, havendo notícias de tentativa de ingresso.

Ressalta benfeitorias (casa e curral) na área dos autores.

Pela imparcialidade e compromisso legal, o depoimento confere robustez à prova da posse exclusiva e da divisa material consolidada.

Diante disso, estão presentes os
Requisitos do art. 561 do CPC
, uma vez que comprovada a p
osse anterior dos autores
com a
longa cadeia fática (contratos/cessões/INCRA), por georreferenciamento (2019), por benfeitorias e por exploração pecuária/agrícola (arrendamento vigente)
, além da
prova oral imparcial (Donizeti)
que
confirma a posse exclusiva e contínua e a cerca divisória “desde sempre”.

O e
sbulho
evidencia-se
p
elo a
uto de constatação (presença e instalação do réu com “casa rústica” em faixa da área dos autores), BO e ata notarial (queimada, sobreposição de cerca) e relatos convergentes (Zilli e
Nertan
) sobre o retorno do réu após a venda e a tentativa de “acerto de divisa” que se materializou em ingresso indevido.

A d
ata do esbulho
foi fixada entre
2018/2019 (pós-alienação de 42 alqueires a Zilli) e a reiterada presença noticiada 40–60 dias antes das oitivas
, assim, a
exigência legal de marcação temporal mínima está atendida pelo conjunto
probatório

(documentos/auto/BO/ata/depoimentos).

A p
erda da posse na fração
está d
emonstrada pela ocupação material (construção precária), queimada, sobreposição de cerca e restrição ao exercício do arrendamento (soja), com reflexos produtivos.

Logo, todos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC se mostram satisfeitos (posse; esbulho; data; perda).

Reitera-se que a discussão sobre domínio não cabe neste processo e
a
ausência
de partilha formal não obsta a tutela possessória quando demonstrada a divisão fática e o exercício exclusivo de posse por longo período, com individualização suficiente da área (cerca, confrontações e georreferenciamento).

No que diz respeito ao
arrendatário Fabiano Zilli provou
-se
a posse derivada e o prejuízo decorrente dos atos de esbulho/turbação (queimada, sobreposição de cerca e ocupação de
fração), o que impõe assegurar-lhe o regular exercício do contrato na área dos autores (CC, art. 1.210; CPC, art. 561).

Diante do exposto,
dou provimento
à Apelação para reformar a sentença e julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse, a fim de
d
eterminar a imediata reintegração dos autores na fração invadida da Fazenda Londrina, conforme planta/memorial georreferenciado
,
a retirada de quaisquer construções/cercas indevidamente erg
ui
das pelo réu na área dos autores
,
e a
ssegurar ao terceiro interessado Fabiano Zilli o exercício do arrendamento na forma contratada, na área objeto da reintegração.

I
nverto os ônus
da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025